Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-47.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Fator de atualização monetária (FAM). Sentença que julgou a ação procedente. Irresignação da FESP apenas com relação ao critério de fixação dos honorários de sucumbência. Pretensão de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor excessivo da verba. Cabimento. Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa. Interpretação sistemática e finalística

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Fator de atualização monetária (FAM). Sentença que julgou a ação procedente. Irresignação da FESP apenas com relação ao critério de fixação dos honorários de sucumbência. Pretensão de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor excessivo da verba. Cabimento. Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa. Interpretação sistemática e finalística que deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A expressão "inestimável" pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000026-47.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada AVA MARIA CANATO MARTINS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
2
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Ava Maria Canato Martins
Comarca: Estrela D Oeste
Voto no 14208
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Fator de atualização
monetária (FAM). Sentença que julgou a ação procedente.
Irresignação da FESP apenas com relação ao critério de
fixação dos honorários de sucumbência. Pretensão de
aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor
excessivo
da
verba.
Cabimento.
Necessidade
de
observância da natureza e complexidade da causa.
Interpretação sistemática e finalística que deve respeitar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A
expressão “inestimável” pode referir-se tanto a valor
irrisório como a montante vultoso. Precedentes. Recurso
provido.
Trata-se de ação de cobrança movida por Ava Maria
Canato Martins em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
por meio da qual busca, a autora, a condenação da ré ao pagamento dos
valores consubstanciados na certidão de fl. 08.
Contestação às fls. 31/41, seguida de réplica (fls.
54/59).
Em julgamento antecipado do mérito, (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 64/68 julgou procedente a ação, “para o fim de
condenar a requerida ao pagamento dos valores consubstanciados na
certidão de fl. 08, no patamar de R$ 82.926,35 (oitenta e dois mil,
novecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), devendo ser
corrigido desde a data de emissão da referida certidão com o IPCA-E e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
3
acrescido de juros de mora contados da citação, na forma do art. 1-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (STF; RE
870947)”.
Sucumbente, a FESP foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de
apelação (fls. 71/83), para impugnar apenas o critério de fixação dos
honorários advocatícios, alegando, em síntese: (i) que a interpretação
literal do art. 85, §8o, do CPC implicará em valores exorbitantes, em
prejuízo dos cofres públicos; (ii) que deve ser adotada uma
interpretação sistemática e finalística da norma, estendendo o sentido da
norma previsto no §8o aos casos de altíssimo valor; (iii) que a aplicação
do princípio da equidade é perfeitamente possível no novo CPC; (iv)
que, se é possível não aplicar os percentuais previstos no art. 85 nos
casos de valor irrisório, também o deve ser nos casos de valor
excessivo, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade,
especialmente quando se trata da Fazenda Pública; e (v) que a
jurisprudência do STJ e do TJ vem reconhecendo a possibilidade de
fixação dos honorários por equidade.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença,
para que os honorários advocatícios sejam reduzidos a patamares
razoáveis e proporcionais, sugerindo-se o valor de R$ 1.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
4
Contrarrazões às fls. 87/92.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido
em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de recurso de apelação que visa a impugnar tão
somente o critério de fixação dos honorários advocatícios, consistente em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, em que pese o diligente trabalho do patrono
da autora, não há nos autos justificativa para remuneração do trabalho do
causídico nos termos art. 85, §§2o e 3o do CPC, considerado o elevado valor
da causa e a baixa complexidade da demanda, mostrando-se imperiosa a
observância da mens legis do artigo 85, § 8o, do novo CPC.
A condenação nos moldes da sentença acabaria por
remunerar excessivamente o trabalho sem contrapartida à altura,
desbordando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
5
imperam no ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do
Código Processual, considerando que a ação não é complexa e não
demandou instrução probatória adicional.
Em outras palavras, a aplicação do ordenamento jurídico
não deve se prestar a fim oposto daquele para o qual foi concebido, de sorte
que a incidência das normas do artigo 85 do CPC/2015 visa a assegurar que
os procuradores recebam remuneração consentânea com o grau de
complexidade da causa em que atuam, não podendo servir, à obviedade,
como fator de enriquecimento sem causa.
Cumpre frisar que a não aplicação, neste caso, do artigo
85, §3o, do CPC, deve ser tida como excepcional, em razão de que a
manutenção de sua observância importaria espécie de chancela a uma
circunstância desviante não prevista pela lei.
Nesse sentido, também já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Direito
Tributário Demanda objetivando garantir o crédito
tributário lançado no Auto de Infração e Imposição de
Multa no 4.080.702-2, mediante oferecimento de seguro-
garantia, enquanto ainda não ajuizada execução fiscal,
com a consequente obtenção de certidão positiva de
débito
com
efeitos
de
negativa
(CPD-EN)

Acolhimento Inteligência do decidido pelo STJ no
REsp. 1.123.669/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
Garantia oferecida em montante superior ao débito
fiscal
Precedentes desta Câmara
Honorários
advocatícios Dada a singeleza da demanda (para cujo
desate se lançou mão de tese sedimentada pelo STJ em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
6
sede de recurso repetitivo, não tendo sido necessária
dilação probatória), o arbitramento dos honorários
sucumbenciais no montante fixado pela r. sentença
afigura-se exorbitante, indo de encontro aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, além de
atentar contra o princípio geral do direito que veda o
enriquecimento sem causa
Minoração para R$
3.000,00 (três mil reais)
Reforma parcial da r.
sentença Parcial provimento da remessa necessária e
provimento
do
recurso
voluntário.
(AC
1027244-40.2017.8.26.0114, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 26/07/2019)
Cautelar em caráter antecedente
Oferecimento de
seguro-garantia com pedido de tutela de urgência, em
momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal,
com vistas à expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa (CPEN) admissibilidade Honorários de
sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, §3o,
do CPC Inconformismo Pedido de redução dos
honorários arbitrados
Cabimento - Fixação, por
equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC Redução
da verba honorária que se impõe Quantum arbitrado
com parcimônia, sendo suficiente a remunerar
condignamente a atividade desenvolvida, sem, contudo,
impor ônus excessivo ao erário - Sentença parcialmente
reformada
-
Recurso
provido
em
parte.
(AC
1000110-13.2018.8.26.0014, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Souza Meirelles, j. 13/06/2019)
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. Adoção do proveito econômico
obtido como base de cálculo que ensejaria verba
honorária em valor exorbitante, incompatível com o
trabalho
realizado
pelo
patrono.
Vedação
ao
enriquecimento ilícito pelo ordenamento jurídico.
Honorários advocatícios fixados por equidade. Negado
provimento.
(AC
1001823-48.2017.8.26.0405,
25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo Crepaldi, j.
19/12/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
7
Confira-se, ainda, decisão proferida por esta Relatoria
na Apelação no 1017127-94.2018.8.26.0068, j. em 20/05/2019.
Por fim, importa consignar que a expressão “inestimável”
que consta do parágrafo 8o do artigo 85 do novo CPC pode referir-se tanto a
valor irrisório como a montante vultoso, devendo ser consideradas, na
fixação dos honorários advocatícios, a natureza e complexidade da causa.
Quanto a isto, vale transcrever parte do voto da Ministra Nancy Andrighi,
no RESp no 1.746.072-PR, j. em 13/02/19. Confira-se:
A esse respeito, não se pode olvidar que o art. 85, §8o,
do CPC/15 em muito se assemelha à regra do art. 20,
§4o, do CPC/73, sendo que a doutrina reconhecia, ao
interpretar a lei revogada, que o dispositivo legal
possuía conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas
abertas que devem ser
preenchidas pelo julgador.
Nesse sentido, leciona Alexandre de Paula:
5. Se a sentença não for condenatória
ações
declaratórias, constitutivas, etc. ou naqueles processo
em que não haja sentença como nas execuções não
embargadas e nas de valor inestimável ou de pequeno
valor expressão vaga, de conceituação deferida à
jurisprudência e, ainda, naquelas em que condenada
for a Fazenda Pública, a honorária será fixada pelo
Juiz “consoante apreciação equitativa”
expressão
elástica e indefinida, que tem sido traduzida como
faculdade atribuída ao Juiz de, com maior liberdade,
arbitrar o quantum. (PAULA, Alexandre de. Código de
processo civil anotado: do processo de conhecimento.
7a ed. São Paulo: RT, 1998. p. 252).
Anote-se, aliás, que uma eventual interpretação em
sentido diverso, reconhecendo que os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000026-47.2019.8.26.0185 -Voto no 14208
8
advocatícios poderiam ser fixados de forma equitativa
quando o proveito econômico for irrisório ou o valor
da causa for muito baixo, mas não poderiam ser
fixados de forma equitativa na hipótese de o proveito
econômico ser vultoso ou de grande valor, resultaria
na paradoxal situação em que somente poderia haver
equidade para a fixação acima de 20%, mas nunca
para a fixação abaixo de 10%. (g. n.)
Dessa forma, respeitado o entendimento contrário, a r.
sentença deve ser reformada em parte, para que os honorários advocatícios
sejam fixados por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator